Tribunal: TJDFT
Processo: 0705826-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MIGRAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE NOVA CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. CIÊNCIA DA CONDIÇÃO DO BENEFICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para determinar que promova a liberação da cobertura integral do tratamento relativo à doença artrite reumatoide (M06.0) da parte recorrida, sem incidência de prazo de cobertura parcial temporária, no prazo de 5 dias, sob pena de multa de R$ 500,00 ao dia, limitada a R$ 40.000,00. Em seu recurso, alega a existência de doença pré-existente não informada pelo beneficiário, que excluiria sua responsabilidade de cobertura.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 27150280). Contrarrazões apresentadas (ID 27150290).
III. A relação estabelecida entre as partes guarda natureza consumerista, de forma que a controvérsia deve ser dirimida de acordo com as normas do Código de Defesa do Consumidor.
IV. O consumidor tem direito à informação clara e adequada das características essenciais de produtos e serviços que venha a contratar ou adquirir, a fim de que possa saber exatamente o que deles poderá esperar (art. 6o, III e 31 do CDC), eis que “na sociedade de consumo o consumidor é geralmente mal informado. Ele não está habilitado a conhecer a qualidade do bem ofertado no mercado, nem a obter, por seus próprios meios, as informações exatas e essenciais. Sem uma informação útil e completa, o consumidor não pode fazer uma escolha livre”. (in Código Brasileiro de Defesa do Consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto / Ada Pellegrini Grinover, Ed. Forense Universitária, 8a ed., 2004, p. 273).
V. Na hipótese, verifico que é incontroversa a existência de vínculo jurídico estabelecido entre as partes, razão pela qual são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé (CC, Art. 422).
VI. A teor do disposto no art. 11 da Lei no. 9.656/98, é admissível à fixação de prazo de carência, de até vinte e quatro meses após a celebração do contrato, para a cobertura de doenças ou lesões preexistentes, condicionada, contudo, à comprovação da efetiva verificação do quadro clínico, pela operadora, além de prévia e inequívoca ciência dada ao beneficiário. Além disso, o art. 5o da Resolução Normativa 162/2007/ANS possibilita a restrição temporária da cobertura, com exclusão dos procedimentos de alta complexidade, exclusivamente em relação às doenças preexistentes à adesão.
VII. Ocorre que no caso da adesão ser realizada na modalidade de migração, denominada portabilidade especial de carências, o segurado fica dispensado do cumprimento dos prazos já decorridos na vigência do plano anterior, consoante a RN 186/2009/ANS, na redação dada pela RN 252/2011, cujo art. 3o dispõe que "O beneficiário de plano de contratação individual ou familiar ou coletiva por adesão, contratado após 1o de janeiro de 1999 ou adaptado à Lei no 9656, de 1998, fica dispensado do cumprimento de novos períodos de carência e de cobertura parcial temporária na contratação de novo plano de contratação individual ou familiar ou coletivo por adesão, na mesma ou em outra operadora de plano de assistência à saúde, desde que sejam atendidos simultaneamente os seguintes requisitos (...)".
VIII. Resta comprovado no feito que o contrato de cobertura de saúde firmado entre as partes fora na modalidade acima descrita, conforme proposta assinada no ID 27150269, p.1, item 4, que descrevia que o pacto seria “transferência de outros planos de saúde”, qual seja, AMIL.
IX. Ademais a própria preposta da parte recorrente estava ciente da condição da parte recorrida conforme mensagens de ID 27150212.
X. Resta comprovado, pois, que a intenção da consumidora recorrida era no sentido de proceder à migração entre eles, beneficiando-se da portabilidade especial de carências e, sendo assim, incumbia à recorrente o ônus probatório de demonstrar que a migração não era cabível para o caso. Mais especificamente, deveria a recorrente, na qualidade de fornecedora de serviços, demonstrar que a situação da recorrida não preenchia algum dos requisitos previstos nos incisos do art. 3o da RN 186/2009 citada, na redação dada pela RN 252/2011. Porém, como não há nos autos qualquer prova que afaste o direito à pretendida migração de planos de saúde, deve prevalecer a alegação apresentada na inicial, segundo a qual a recorrida foi induzida a erro ao ser negada a pretendida migração, tendo havido substancial prejuízo pela necessidade de cumprimento dos prazos da cobertura parcial temporária.
XI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento d e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.